Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), EDNEIA TAVARES DE SOUZA - CPF: 361.804.401-15 (APELADO), GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCED
IDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO.DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)a concessão da justiça gratuita à associação de aposentados; (
ii
)a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo;e(
iii
) a validade dos descontos e aconfiguração dodano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos voltada ao amparo de idosos tem direito à assistência judiciária gratuita, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de insuficiência econômica.

4. O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual.

5. A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

6.Descontos associativos efetuados em benefício previdenciário sem a autorização do consumidor afrontam a boa-fé objetiva e, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a restituição dos valores indevidamente descontados.

7. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à ilicitude de descontos sem prova de consentimento, sendo presumido o dano moral em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante.

Tese de julgamento:“1.A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art. 51 da Lei n.o 10.741/2003.2.O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.,.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 98, §2o, e 373, II; L. no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51;CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
noREsp1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 18/02/2019; TJ-SP, Apelação Cível no 1002796-77.2025.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 08/08/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1005626-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Ednéia Tavares de Souza, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id. 344510376).

O apelante, em sustenta, em preliminar, requer o cadastramento exclusivo de patrono e a concessão da gratuidade da justiça, sustentando tratar-se de entidade sem fins lucrativos voltada à pessoa idosa, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso. Argui, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário do INSS, defendendo que a autarquia participou da operacionalização dos descontos e que sua ausência compromete a validade da relação processual, inclusive com possível deslocamento da competência à Justiça Federal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação de serviços, o descabimento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Defende, ainda, a impossibilidade de repetição em dobro, pugnando, ao menos, pela limitação da restituição à forma simples. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação (Id. 344510376).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 344510380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da gratuidade da justiça

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida tanto à pessoa natural quanto à jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, tratando-se de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, incumbindo ao requerente demonstrar efetivamente sua incapacidade financeira.

Todavia, o caso dos autos exige análise excepcional, à luz do que dispõe o art. 51 da Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), segundo o qual: “
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.”.

Nesses termos, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos fazem jus à assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência, constituindo exceção à regra do art. 98, §2o, do CPC.

No caso, a parte requerente declara ser associação sem fins lucrativos voltada à defesa dos direitos de aposentados e pensionistas, enquadrando-se na proteção legal mencionada.

Nesse sentido:

“[...]1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de
hipossuficiência .
Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. [...](STJ -
AgInt
noREsp: 1512000 RS 2015/0012319-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
26/02/2019
DJe
25/02/2019).”

Posto isso, nos termos do art. 98 do CPC, c/c art. 51 do Estatuto do Idoso,
concedo
os benefícios da justiça gratuita à apelante. Anote-se.

2. Da ilegitimidade passiva

A apelante sustenta a necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)no polo passivo da demanda, aoargumento de que sua presença seria imprescindível para a adequada apuração dos fatos e para a plenitude do contraditório.

Ocorre que, nos termos do artigo 114 do CPC,
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”.

No caso, não se verifica a obrigatoriedade de integração do INSS no polo passivo da ação. A autarquia federal não participou da relação contratual objeto da controvérsia, figurando apenas operadora dos descontos, em cumprimento a determinações legais e administrativas.

A presente ação tem por objeto a validade da relação jurídica estabelecida exclusivamente entre o autor e a associação demandada, fundada na alegação de inexistência de contratação e consequente ilegalidade dos descontos efetuados. Logo, o interesse do INSS é meramente reflexo e administrativo, não se caracterizando interesse jurídico direto na solução da controvérsia.

Cumpre destacar que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, somente se estabelece quando a União, suas autarquias ou empresas públicas figurarem no feito como parte, assistente ou oponente. Não sendo este o caso, a competência para o julgamento da demanda permanece com a Justiça Estadual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual. [...] . 2. O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (N.U 1010228-54.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Diante disso, conclui-se pela desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da ação, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

A relação jurídica entre as partes é de consumo,
sendo a
autora (pensionista) o destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”. (Id. 344510350).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação. Cabia à associação comprovar, de forma clara e inequívoca, a origem das cobranças reputadas associativas, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O denominado termo de filiação e autorização de desconto apresentado nos autos (Id. 344510364) não se mostra apto a comprovar a constituição válida do vínculo, porquanto consiste em documento unilateral, desacompanhado de assinatura manuscrita ou certificação digital idônea, além de não trazer elementos técnicos verificáveis, como identificação segura da contratante, registro de IP ou geolocalização efetiva, limitando-se a mencionar confirmação digital genérica.

De igual modo, o áudio juntado aos autos (Id.

344510365), com duração aproximada de 1 minuto e 39 segundos, não supre a deficiência probatória. A gravação revela comunicação breve e apressada, com utilização de linguagem pouco elucidativa, sem a adequada especificação da natureza da associação, dos serviços ou benefícios efetivamente oferecidos, das condições financeiras do vínculo ou da possibilidade de cancelamento. A mera referência genérica a “benefícios” não atende ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente para demonstrar consentimento livre e informado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que acolheu as argumentações do autor, reconhecendo a inexistência do vínculo e condenando a associação à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais, na ausência de comprovação da filiação à associação requerida, configura-se situação apta a ensejar a reparação moral.A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00, revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do prejuízo e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para acolher a preliminar e conceder a gratuidade da justiça à associação apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026